Tribunal: TJSP
Processo: 2192104-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO SUCESSÓRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO..

I. Caso em Exame
1. A decisão agravada permitiu o cadastramento de herdeiros da exequente falecida, mas indeferiu o levantamento dos valores depositados pela Fazenda, uma vez que não alterada a titularidade dos direitos creditórios

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO SUCESSÓRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO..

I. Caso em Exame
1. A decisão agravada permitiu o cadastramento de herdeiros da exequente falecida, mas indeferiu o levantamento dos valores depositados pela Fazenda, uma vez que não alterada a titularidade dos direitos creditórios na ação.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os herdeiros habilitados como sucessores no processo podem levantar os valores depositados.

III. Razões de Decidir
3. O Código de Processo Civil permite a habilitação dos sucessores mediante comprovação da condição de herdeiros, conforme artigos 687 e 688, inciso II.
4. O levantamento de valores deve observar as regras sucessórias.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A habilitação dos sucessores é permitida mediante comprovação da condição de herdeiros.
2. O levantamento dos créditos deve observar as regras sucessórias.